Tribunal: STF
Processo: Rcl 75104
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos de n° 5011774-19.2020.8.21.0021, por ter eventualmente descumprido o Tema n° 280 da sistemática da repercussão geral.



    Sustentou, de início, não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada, além de estar devidamente preenchido o requisito de esgotamento das vias recursais ordinárias.



    No mérito, argumentou que 



    “Não há dúvidas, portanto, que, no caso dos autos, estavam presentes fundadas razões a amparar o ingresso em domicílio, ficando evidenciada a legalidade da conduta dos policiais, ao contrário do entendimento firmado no acórdão objurgado, que invocou a inviolabilidade do domicílio para considerar ilegal a apreensão realizada, quando haviam fundadas razões para o ingresso, decorrente da prévia apreensão de drogas em via pública e posterior situação de flagrância do possível crime noticiado, autorizadoras, portanto, do ingresso em residência. 



    Portanto, evidenciada a teratologia das decisões da Corte Gaúcha, ao mal aplicar o Tema 280 da Repercussão Geral para negar seguimento a recurso extraordinário, em hipótese na qual o precedente serve à demonstração da necessidade de provimento da inconformidade manejada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem-se a demonstração da usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, fl. 9)



    Ademais, sustentou não incidir, ao caso, o óbice consubstanciado no enunciado da Súmula n° 279 desta Suprema Corte, porquanto tão somente tratar-se-ia de “de revaloração (ou requalificação) jurídica de fatos incontroversos” (e-doc. 1, fl. 10).



    Ao final, requereu



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.” (e-doc. 1, fl. 12)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    Ademais, também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    In casu, indicou-se como paradigma o acórdão do julgamento do RE n° 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16), representativo do Tema n° 280 da sistemática da repercussão geral, o que exige, por consequência, a demonstração de esgotamento das instâncias ordinárias.



    Registro, desde logo, que logrou o reclamante comprovar tal requisito de admissibilidade, porquanto evidenciou o manejo do agravo interno, na forma do § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face de decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, na origem, por suposta conformidade a entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Ademais, restou comprovada a ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mérito, não assiste razão ao reclamante. Explico.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula nº 279 do STF) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas nºs 280 e 636 do STF).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (art. 988, §5º, II, CPC), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE n° 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16), representativo do Tema n° 280 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de observância obrigatória: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ”Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE n° 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16)



    No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), no enquadramento do caso concreto ao precedente firmado por esta Suprema Corte, sob o Tema n° 280, assim se manifestou ao negar provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “O acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, asseverando que "a situação de flagrância não restou devidamente configurada", pois "o que há é o relato de que, visualizada a ré em atitude suspeita, seu veículo foi perseguido e, ao não entrar no endereço no qual supostamente entraria, os agentes de segurança decidiram por ingressar no local, mesmo sem a presença da ré, o que não pode ser aceito", conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão atacado (Evento 43 - RELVOTO1):



    (...)



    Ainda, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, lê-se do acórdão vergastado que "foram analisados os depoimentos prestados no processo, concluindo-se que, ausente a apreensão do pacote arremessado pela acusada ao presídio, prova esta de fácil produção pelas autoridades, o relato acerca das fundadas razões restava insubsistente. Da mesma forma, a autorização de entrada em domicílio supostamente fornecida por crianças não é apta a afastar a ilegalidade da ação policial" (Evento 56 - RELVOTO1). 



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), assim ementado:



    (...)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    No mais, "para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário" (ARE 1343676 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022). 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.” (e-doc. 4, fls. 1, 2 e 3)



    No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE n° 603.616/RO (Tema n° 280), ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do Supremo Tribunal Federal no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos)



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo.” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08). 



    Ademais, é certo que, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para o ingresso policial no domicílio, conclusão diversa não prescindiria de reexame de fatos e provas, providência inviável no âmbito da via da reclamação. Reporto-me à compreensão manifestada por esta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:  



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido”.(Rcl 46.384/DF AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/6/2021, grifos nossos)



    “Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 50.120/GO AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    Como visto, a matéria não é nova. Em casos análogos, já veiculei o exato entendimento da presente decisão, respaldado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, veja-se:



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Violação de domicílio. Assunto afeto a julgamento pela sistemática da repercussão geral do Tema nº 280 (RE nº 603.616/RO-RG). Agravo regimental não provido. 1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 603.616/RO-RG (vinculado ao Tema nº 280 da RG), no qual será fixada tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando-se, assim, os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 603.616/RO-RG (Tema nº 280 da RG) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl n° 68.369/RS AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 16/8/24, grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente